Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMÓVEL ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. JUROS DE OBRA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, em que busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente em razão da legalidade do prazo de prorrogação de 180 dias úteis e da cobrança de juros até a conclusão do empreendimento.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, não é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias corridos. No entanto, a estipulação de prazo por tempo indeterminado (cláusula V – ID 927347) é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil, e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os fatos fortuitos internos, como chuvas, greves, atraso das atividades do poder público, como entrega do Habite-se, falta de mão de obra e de insumos, por serem riscos inerentes à atividade, não afetam o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade.
6. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue em 30/06/2019, e contando com o prazo de prorrogação de 180 dias corridos, a parte ré teria até 30/12/2019 para a entrega. Observa-se que a entrega das chaves ocorreu em 11/07/2019, conforme documento de ID 16523272, e que a averbação do habite-se em 09/07/2019, conforme o registro do imóvel acostado aos autos. Portanto, não houve atraso na entrega do imóvel.
7. Juros de Obra - Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, cumpridas as obrigações assumidas pelo promitente comprador em face da promitente vendedora, a cobrança revela-se indevida. Como não houve atraso na entrega do imóvel, ou seja, não foi excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, não cabe à construtora suportar os referidos juros de financiamento (“juros de obra”).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação do réu ao pagamento de juros de obra.
9. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.